Tribunal: TJDFT
Processo: 0038630-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração das rés, tendo em vista a contradição no julgado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II – Embargos de declaração providos.